Tribunal: TJDFT
Processo: 0715670-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0715670-65.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Visan Segurança Privada Ltda Agravado: Gerente de Administração de Recebíveis da Companhia Imobiliária de Brasília D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Visan Segurança Privada Ltda contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do processo no 0704342-84.2023.8.07.0018. A recorrente noticiou a perda do interesse recursal, diante da realização do leilão questionado por meio do presente recurso (Id. 46616416). É a breve exposição. Decido. De acordo com o disposto no art. 998, caput, do CPC, é facultado ao recorrente desistir do recurso interposto a qualquer tempo, mesmo sem a anuência do recorrido ou dos eventuais litisconsortes. No caso a manifestação da recorrente equivale à desistência tácita do presente agravo de instrumento, ao expressar que deixou de ter interesse no processamento do recurso. Feitas essas considerações, homologo a desistência requerida pela ora recorrente para que produza os subsequentes efeitos jurídicos. Após a certificação da preclusão, remetam-se ao arquivo. Publique-se. Brasília-DF, 13 de maio de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator